Tribunal: STF
Processo: AI 831490
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Responsabilidade civil. Dano moral e material. 3. A Constitução Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (AI-QO-RG 791.292). 4. Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública. Discussão acerca da natureza do direito tutelado. Índole infraconstitucional. Necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371. Tema 660. 6. Valor fixado a título de danos morais e materiais. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 743.771, Tema 655. 7. Condenação em obrigação acessória. Discussão de índole infraconstitucional. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.